Tribunal: TJDFT
Processo: 0734920-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734920-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON CARVALHO DE MELO, SALOMAO BASSO RODRIGUES, LEONARDO ROCHA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Jefferson Carvalho de Melo e outros pretendem a reforma da decisão proferida pelo Juízo 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a liminar pela qual pretendem que se determine à autoridade coatora que providencie a sua inscrição no Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar – CPO 03/BM, regido pelo Edital no 85/2022, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até ulterior decisão judicial. A antecipação da tutela recursal foi indeferida, não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0715878-29.2022.8.07.0018), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento, relacionado à tutela provisória, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator